Tribunal: TJMT
Processo: 1011066-45.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1011066-45.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CRISTINA RODRIGUES BORGES MONTEIRO, em virtude da decisão proferida pela Juíza da 3.a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca Capital que, nos autos da Ação de Inventário n.° 0007792-40.2016.8.11.0041, que move o ESPÓLIO DE CID DE CAMPOS BORGES FILHO, representado pela inventariante ORMANDIR SILVA BORGES, indeferiu o pedido formulado pela Agravante para determinar a intimação da inventariante para encerrar a fase de descrição dos bens do acervo hereditário objeto dos autos.
Inconformada, insurge-se a Agravante sustentando a reforma da decisão agravada ao argumento de que existem imóveis arrolados nos autos que deixaram de ser incluídos no novo plano de partilha retificado.
Assevera que a Inventariante deixou de apresentar as últimas declarações, onde deveria afirmar inexistirem outros bens a inventariar, impossibilitando o encerramento da fase de descrição dos bens.
Segue argumentando que “as inconsistências apontadas pelo próprio juízo no ID no 2904546 datado de 10.02.2020 à revelia da decisão agravada não foram sanadas pela inventariante e isso está impedindo o encerramento da fase de descrição dos bens prevista no art. 621 do CPC.”
Destaca a importância do encerramento da fase de descrição de bens, “pois só nesse momento processual que se terá a noção de todo o acervo hereditário, então, consequentemente, não há intenção alguma de tumultuar o feito.”
Por derradeiro, aduz que foram preenchidos os pressupostos autorizadores para a concessão da medida in limine recursal.
Forte nesses argumentos, requer seja agregada a suspensividade ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do Instrumental recurso, confirmando-se a liminar recursal.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a decisão vergastada se enquadra na exceção prevista no parágrafo único, do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, bem como foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do artigo 1.017, § 5.o, do CPC.
O artigo 1.019, inciso I, do mesmo Codex preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Nesse contexto, é vedado, nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos para o deferimento da medida, quais sejam: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano (art. 300 do CPC).
Da análise dos autos, nesta fase de cognição sumária, não é possível entrever a confluência dos pressupostos para a concessão da medida initio litis.
Com efeito, em que pese às alegações da Agravante quanto à necessidade de intimar a inventariante para proceder à declaração definitiva, tenho que não prospera a pretensão da Recorrente, ao menos prima facie.
Isto porque, ainda que se possa vislumbrar a probabilidade do direito invocado, não se encontra presente o periculum in mora suscitado que não possa aguardar as contrarrazões e as informações do magistrado condutor do feito, a fim de que a discussão seja decidida pelo julgamento meritório deste recurso.
Registro, por oportuno, que para justificar o deferimento do pleito liminar não basta a aparente situação de prejuízo, é imprescindível, porém, a comprovação do perigo de que este prejuízo se torne irreversível ou de improvável recomposição caso a medida seja concedida apenas na fase de julgamento do mérito recursal, o que efetivamente não foi observado pela Agravante.
Por tais considerações, indefiro o pedido de efeito ativo pleiteado.
Comunique-se à Juíza da causa do teor deste decisum.
Intime-se os Agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões ao recurso.
Cumpra-se.
Cuiabá, 05 de julho de 2021.-
Des.a Marilsen Andrade Addário
Relatora em substituição legal